Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER ESTATAL DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária cível oriunda de ação de obrigação de fazer em que se determinou ao Distrito Federal a internação compulsória de indivíduo com transtorno psiquiátrico grave e dependência química, mediante prescrição médica, diante do esgotamento dos recursos extra-hospitalares. A ação foi ajuizada pela genitora do paciente, visando compelir o ente público a viabilizar a internação em clínica especializada, custeando as despesas, caso não houvesse disponibilidade na rede pública. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência concedida e impondo ao Distrito Federal a obrigação de realizar a internação compulsória conforme a legislação de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que determinou ao ente público a obrigação de realizar a internação psiquiátrica compulsória do requerido, à luz da Constituição Federal, da Lei no 10.216/2001 e dos laudos médicos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental assegurado no art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir ações e serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde da população, sendo vedado ao Poder Público se omitir diante de situações comprovadas de risco à vida e integridade do cidadão.
4. A Lei no 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica compulsória somente se legitima quando esgotadas as medidas terapêuticas extra-hospitalares, devendo ser fundamentada em laudo médico circunstanciado, emitido por profissional devidamente habilitado, conforme artigos 4o, 6o e 9o da referida norma.
5. No caso concreto, os laudos médicos anexados aos autos, especialmente os subscritos pela médica Polliana Regina Dantas Delphino e pelo psiquiatra Marcelo Monfort Lima, atestam a gravidade do quadro clínico do requerido, a ineficácia do tratamento ambulatorial e a necessidade de internação integral para manejo dos sintomas psiquiátricos e da dependência química.
6. O histórico de internações anteriores, a condição de vulnerabilidade social (situação de rua) e o comportamento heteroagressivo do paciente evidenciam risco à sua integridade e à de terceiros, autorizando a medida excepcional de internação compulsória, nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde impede que o Distrito Federal se exima do cumprimento da ordem judicial, devendo assegurar o tratamento psiquiátrico do paciente, inclusive em clínica particular, se necessário, conforme precedentes do STF e do TJDFT.
8. A sentença de primeiro grau respeitou os critérios legais, ao estabelecer a medida como excepcional e de curta duração, condicionada a avaliação médica periódica e à busca de alternativas terapêuticas de médio e longo prazo, em consonância com as diretrizes da política de saúde mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química é admissível quando demonstrado, por laudo médico circunstanciado, o esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.”; “2. O ente público tem o dever de garantir o acesso ao tratamento psiquiátrico adequado, inclusive mediante internação compulsória custeada pelo Estado, caso inexistam vagas na rede pública.”; “3. A medida de internação compulsória deve respeitar os princípios da dignidade humana, proporcionalidade e temporariedade, observando a reinserção do paciente na comunidade após a estabilização do quadro clínico.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/90; Lei no 10.216/01, arts. 4o, 6o e 9o; CPC, art. 496.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT, Acórdão 1964680, 0709952-96.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, DJe 16/02/2025; TJDFT, Acórdão 1875533, 0702119-61.2023.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, DJe 30/07/2024; TJDFT, Acórdão 1829489, 0706872-61.2023.8.07.0018, Rel. Ana Cantarino, DJe 18/03/2024.